Tribunal: STF
Processo: Rcl 66807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por K.R.P. Valente Zeladoria Patrimonial ME, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000191-67.2022.5.02.0263), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Excelentíssimos Ministros desta Corte Suprema, a r. decisão de Primeiro Grau proferida nos Autos nº 1000191-67.2022.5.02.0263, que reconheceu o vínculo empregatício, mantida pelo acórdão em segunda instância e não reformada na instância superior trabalhista devem ser cassadas por essa C. corte Suprema, para que a ação seja julgada IMPROCEDENTE, ante as provas de que há mais de uma forma de contratação além da empregatícia, nos exatos termos já delineados por esse Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Portanto, a conclusão adotada pelas decisões reclamadas contraria os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, como ora se pede. 



    [...]



    Destaque-se que a presente Reclamação Constitucional não visa suprimir instância trabalhista ou a análise por aquela justiça especializada da matéria, mas sim, busca adequar as decisões proferidas no processo nº 1000191-67.2022.5.02.0263 aos precedentes VINCULANTE desta corte. 



    [...]



    Como já dito nos Autos, o caso em tela se amolda a uma contratação de pessoa nos termos do art. 442-B da CLT que reconhece a validade do trabalho como autônomo, sem o reconhecimento do vínculo empregatício.”



    Ao final, requer a procedência da Reclamação para ”cassar a r. sentença de primeiro grau, mantida no v. acórdão de segundo grau e na decisão monocrática na instância superior trabalhista, todas proferidas na Reclamação Trabalhista nº 1000191-67.2022.5.02.0263, ajuizada por JACKSON COSTA FREITAS em face da Autora/Reclamante, ante o desrespeito do precedente vinculante desta Corte Suprema (tema 725 e ADPF 324) e a possibilidade de contratação de mão de obra na forma do art. 442-B da CLT”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. A autoridade reclamada, ao analisar o Recurso Ordinário, não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre a parte Reclamante e a parte beneficiária, nos termos que seguem:



    “Pretende o reclamante o reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor e 1ª reclamada, na função de Segurança de Loja, no período de 01/10/2018 a 30/07/2021, com salário mensal de R$1.200,00 e a anotação do contrato em sua CTPS. 



    Defende-se a 1ª reclamada, alegando que o autor prestou serviços esporádicos de maneira autônoma, de 01/05/2019 a 30/07/2021, na função de controlador de acesso, recebendo o valor da diária pelo trabalho, pago de uma vez só ao final do mês. 



    As demais reclamadas oportunamente impugnaram a pretensão, sob a tese de que apenas celebraram contrato de natureza civil com a 1ª ré. 



    O autor juntou extratos bancários (fls. 25/54), nos quais se observa a existência de depósitos regulares na conta bancária do autor, feitos pela 1ª reclamada, a partir de 04/07/2019, em sua maior parte com a quantia fixa de R$1.200,00, pagos uma vez ao mês, no quinto dia útil. 



    A 1ª ré, por sua vez, juntou “print” das conversas do aplicativo WhatsApp (fls. 289/340), no intuito de demonstrar o trabalho autônomo realizado pelo autor. 



    Nesse contexto, a prova oral produzida foi de especial relevância para o deslinde da controvérsia.



    […]



    Ao confessar a prestação de serviços pelo autor e negar a existência de relação de emprego, a 1ª ré atraiu para si o ônus de comprovar fato modificativo do direito do autor, do qual não se desvencilhou, pois não produziu prova que pudesse comprovar seus argumentos. 



    As conversas de WhatsApp juntadas, longe de comprovarem trabalho autônomo, confirmam a tese autoral da existência de contrato de emprego. O grupo de WhatsApp, como visto pelos depoimentos, era a forma de controle de frequência e de jornada pela chefia, exercida pelo Sr. Catarino, “longa manus” da 1ª reclamada. Era do Sr. Catarino também a atribuição de verificar os dias de trabalho do autor, para elaborar o relatório de pagamentos de salário a serem feitos pela 1ª reclamada.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente